Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700648-82.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS NOVAIS PEREIRA APELADO: FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, FABIANA MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O O apelante pede, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça (Id 18986258). Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade de concessão de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Alternativamente, recolha-se o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 03 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator